Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0727836-63.2022.8.07.0001 DECISÃO No ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese de justo impedimento, o recorrente deve comprovar o preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção se, intimado na pessoa de seu advogado, o recorrente não realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Determinada a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, a agravante apenas peticionou nos autos, o que não é suficiente a afastar a deserção. 3. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024, sem grifo no original). 4. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.623.428/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) No caso, ao apresentar embargos à monitória, o réu, ora apelante, pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita (id. 60466566, págs. 2/3), que foi indeferido pelo juízo de origem (id. 60466596). O réu não interpôs agravo de instrumento contra a decisão, deixando-a transitar em julgado. Proferida sentença (id. 60466641), que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, o réu interpôs apelação, no bojo da qual pleiteou a improcedência do pedido, assim como voltou a requerer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal (id. 60466643). Intimado a demonstrar a hipossuficiência superveniente ou efetuar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 63610851 e 63724738), o apelante juntou comprovante de pagamento de custas recursais sem a guia respectiva (id. 64064126). Instado a comprovar o efetivo preparo do recurso, mediante a juntada da guia de recolhimento das custas recursais (id. 65686204 e 66191864), o apelante acostou no documento de id. 66488809 guia referente a outro processo, a saber: 0725268-74.2022.8.07.0001, o qual envolve as mesmas partes (Banco do Brasil S/A e Lourival Medeiros). Concedida excepcional oportunidade para a parte exibir a guia de recolhimento das custas recursais correspondente ao comprovante de pagamento de id. 64064126 ou efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro (id. 67396040 e 67554421), visto que dizia apresentar custas antes mesmo de decidido o pleito no recurso sobre a gratuidade de justiça, o apelante ficou inerte (id. 68154173), restando caracterizada a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, reconheço a perda de objeto do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, por preclusão lógica, e não conheço da apelação, por deserção, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator